Tribunal: STF
Processo: HC 90862
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS VINCULADOS A
   PRESUNÇÕES E CONSIDERAÇÕES SUBJETIVAS. INIDONEIDADE.
A prisão
   preventiva, como exceção à regra da liberdade, somente pode ser
   decretada mediante demonstração cabal de sua real necessidade.
   Presunções e considerações abstratas a respeito do paciente e da
   gravidade do crime que lhe é imputado não constituem bases
   empíricas justificadoras da segregação cautelar para garantia da
   ordem pública e da aplicação da lei penal, nem por conveniência
   da instrução criminal.
        Ordem concedida.